Tribunal: TJDFT
Processo: 0720233-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720233-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALAFF MAIA NOLASCO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Faculto à parte postulante justificar o cabimento do presente requerimento, observadas as hipóteses do art.1.012, §1o do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator